Tribunal: TCU
Processo: 033.819/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em contratação direta promovida pelo Ministério da Saúde para a aquisição de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na condução do processo de Dispensa de Licitação 71/2023, cujo objeto foi a aquisição de imunoglobulina humana injetável e que resultou na formalização do Contrato 83/2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. juntar, com fundamento no art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008, aos processos TC Processo 037.049/2023-2 , TC Processo 037.053/2023-0 , TC Processo 037.054/2023-6 e TC Processo 037.060/2023-6 , cópia da presente deliberação, assim como das peças 13 a 29 destes autos, consideradas necessárias ao atendimento das referidas Solicitações do Congresso Nacional; 9.4. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Saúde e ao representante; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.